Tribunal: TJDFT
Processo: 0700479-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. REQUERIMENTO DE CONSULTA À CENSEC (CENTRO NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS). INVIABILIDADE.

1. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC - é um sistema administrado pelo Colégio Notarial do Brasil - Conselho Federal - CNB-CF e que foi instituída e regulamentada pelo Provimento n. 18/2012 do CNJ, visando o aprimoramento dos serviços de notas e o fluxo das informações notariais, considerando a necessidade de racionalizar a tramitação de dados a cargo dos notários. 1.1. A finalidade da CENSEC é gerenciar banco de dados com informações sobre existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza, inclusive separações, divórcios e inventários lavradas em todos os cartórios do Brasil, não funcionando, contudo, como repositório de registro de bens, direitos e obrigações ou como auxiliar na pesquisa de bens de devedores.

2. A CENSEC, a despeito de tratar de dados públicos dos órgãos cartorários e notariais, o mesmo não se destina como ferramenta de busca de patrimônio de parte devedoras em processos judiciais. 2.1Ausente a mínima demonstração de que a parte executada tenha outorgado procurações públicas ou firmando escrituras, não se revela razoável a utilização de medida extrema, sem qualquer expectativa concreta de sucesso.

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido